Tribunal: TCU
Processo: 008.367/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento das determinações e/ou recomendações feitas ao Ministério da Saúde, por meio do acórdão que tratou de representação acerca de possíveis irregularidades relacionadas com a realização da 12a Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças  Expoepi.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 3003/2021-TCU-Plenário , da minha relatoria, exarado no bojo do TC Processo 007.759/2019-3 , por meio do qual se determinou ao Ministério da Saúde que apresentasse os resultados da apuração de responsabilidade sobre o dano decorrente da locação do Centro de Convenções Ulisses Guimarães, para a realização da 12a Expoepi e, caso o prejuízo não fosse ressarcido pelos responsáveis, instaurasse a tomada de contas especial; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. converter o presente processo em tomada de contas especial destinada a apurar o débito decorrente da locação do Centro de Convenções Ulisses Guimarães para a realização da 12a Expoepi, conforme decidido no Acórdão 3003/2021-TCU-Plenário , da minha relatoria, ficando a unidade técnica autorizada, desde já, a realizar citação dos responsáveis; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao Ministro de Estado da Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU.